Tribunal: STF
Processo: HC 92680
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Defesa. Alegações finais. Não
   apresentação pelo patrono constituído. Intimação prévia regular.
   Nomeação de defensor dativo ou público para suprir a falta.
   Medida não providenciada pelo juízo. Julgamento subseqüente da
   causa. Condenação do réu. Inadmissibilidade. Cerceamento de
   defesa caracterizado. Violação do devido processo legal. Nulidade
   processual absoluta. Pronúncia. HC concedido, em parte, para esse
   fim. Precedentes. Interpretação dos arts. 5º, LIV e LV, da CF, e
   261, 499, 500 e 564 do CPP. Padece de nulidade absoluta o
   processo penal em que, devidamente intimado, o advogado
   constituído do réu deixa de apresentar alegações finais, sem que
   o juízo, antes de proferir sentença condenatória, lhe haja
   designado defensor dativo ou público para suprir a falta.